Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COM EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. SUSPENSÃO DE MANDADO DE PRISÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, ao acórdão que deu parcial provimento a agravo em execução penal, determinando a realização de nova perícia oficial para atualização do estado de saúde do apenado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão do acórdão embargado, sobre a suspensão do mandado de prisão como medida necessária para garantir a realização da nova perícia médica e nova análise do pedido de prisão domiciliar humanitária.
III. Razões de decidir:
3. O acórdão embargado reconheceu a necessidade de nova perícia médica oficial, diante de indícios de agravamento do quadro clínico do apenado, portador de doença rara e progressiva, dependente de cuidador e com incapacidade laboral reconhecida pelo INSS.
4. A manutenção do mandado de prisão, pendente de cumprimento, pode comprometer o comparecimento do apenado ao Instituto Médico Legal, frustrando a realização da perícia e a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária.
5. A jurisprudência admite flexibilização do artigo 117 da LEP em situações excepcionais de grave ameaça à dignidade humana, autorizando a permanência em liberdade para viabilizar a perícia.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração providos.